Tribunal: TJDFT
Processo: 0713244-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713244-37.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS VINICIUS BORGES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, §3o, DA LEI 12.086/09. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 60.979,69 (sessenta mil, novecentos e setenta e nove reais, sessenta e nove centavos), referente ao adicional de 0,3 (três décimos) devidos durante o serviço ativo designado (R$ 52,265,68), bem como a 7/12 de férias proporcionais (R$ 6.704,11). Defende a parte recorrente que, ante o disposto no artigo 114 §3° da Lei 12.086/2009, é devido o pagamento do adicional de 0,3 (três décimos) durante o período em que esteve designada para serviço ativo da Polícia Militar, pois não há distinção entre os militares da reserva remunerada designados para serviço ativo (DSA) e os militares da reserva remunerada para prestação de tarefa por tempo certo (PTTC). Pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada em parte, a fim de que o pedido de pagamento do adicional de 0,3 (três décimos) seja julgado procedente. II. A controvérsia cinge-se em saber se a parte recorrente, militar da reserva remunerada, ao ser designada para prestar serviço ativo, faz jus ao adicional estabelecido no §3o do art. 114 da Lei no 12.086/2009. III. Consoante entendimento firmado pelo egrégio TJDFT, "o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea 'a' do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal". (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396). IV. Com efeito, dispõe o artigo 3°, § 1o, II, da Lei 7.289/84: "Os policiais-militares encontram-se em uma das seguintes situações: I - na ativa (?); II - na inatividade: a) os da reserva remunerada, percebendo remuneração do Distrito Federal e sujeitos à prestação de serviços na ativa, mediante convocação; e b) os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estiverem dispensados, definitivamente da prestação de serviços na ativa, continuando a perceber remuneração do Distrito Federal." V. Desse modo, tanto o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo quanto o militar sujeito à prestação de tarefa por tempo certo são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea 'a' do inciso II do § 1o do artigo 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09. Destarte, não há distinção legal entre militares da reserva que retornam à atividade, fazendo jus a parte recorrente ao adicional de 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. VI. Quanto ao valor devido, merece prosperar o montante apurado pela parte recorrida, uma vez que os cálculos da parte recorrente não elucidam suficientemente como alcançou o montante pleiteado. VII. Recurso conhecido e provido em parte para julgar os pedidos iniciais procedentes em parte e condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 48.238,84 (quarenta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais, trinta e quatro centavos), valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga e acrescido de juros moratórios desde a citação, segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme o artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947/SE. VIII. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95). (Acórdão 1346218, 07132443720208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta violação aos arts. 5o, II, e 37, X, ambos da CF/88. Verifica-se que a pretensão do autor, policial militar da reserva do Distrito Federal, refere-se ao pagamento do percentual de 0,3 (três décimos), previsto no art. 114 da Lei n. 12.086/2009, e férias proporcionais. O acórdão procedeu à interpretação da aludida Lei e consignou que “o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal”. Assim, entendeu-se cabível o pagamento do adicional pleiteado, pois “tanto o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo quanto o militar sujeito à prestação de tarefa por tempo certo são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea “a” do inciso II do § 1o do artigo 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09”. Nessa acepção, ressoa claro que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF